Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023354-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), DELTA ELETRO ELETRONICA COM SERV E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.528.653/0001-00 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N.º 1.201.993/SP (TEMA N.º 444, STJ) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 134 E 135, DO CTN – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Considerando que não houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e a data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n.º 1.201.993/SP (Tema n.º 444, STJ).

2. Ademais, verifica-se que o Fisco Municipal não obteve êxito em demonstrar nos autos a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, tampouco indícios de dilapidação de patrimônio ou dissolução irregular da sociedade. Assim, diante da ausência dos requisitos necessários, dispostos nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, deve ser indeferido o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal n.º 0007665-61.2009.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa devedora
, nos seguintes termos (ID. 125719882 – autos n.º 0007665-61.2009.8.11.0037):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de DELTA ELETRO ELETRÔNICA COM SERV E REPRESENTACÕES LTDA - ME, em que a parte exequente pugna pelo redirecionamento da execução em face do sócio.

Compulsando os autos, verifico que o pleito do exequente não merece acolhimento, vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para redirecionamento da execução em face dos sócios é de 05 (cinco) anos, contados da citação da pessoa jurídica e, caso haja transcorrido o referido prazo, prescrita está a pretensão de redirecionamento da execução.

Nessa toada:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios, quando decorridos mais de cinco anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento. Com essa medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal.
Precedentes desta Corte Regional. Precedentes. 2. No caso dos autos, constata-se que a citação da executada pessoa jurídica consolidou-se em 26/12/1996, enquanto que a citação do sócio agravante foi efetivada em 29/12/2005, quando já consumado o prazo quinquenal. 3. Deve ser condenada a Autarquia a arcar com as custas e despesas processuais adiantadas pela outra parte (art. 4º, p. único, da Lei nº 9.289/96), bem como a pagar honorários advocatícios em virtude de sua sucumbência integral. 4. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC: 00062381120084039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017) Destaquei.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, uma vez que já ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

Assim, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que não houve o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da efetiva citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução ao sócio.

Narra, ainda, que:
“(...) a possibilidade de pedido de redirecionamento da execução fiscal só teve início com a ciência da Fazenda Pública da dissolução irregular”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Conhecer do presente agravo de instrumento;

b) Atribuir-lhe o efeito suspensivo ativo previsto no art. 1.019, I do CPC;

c) Ao fim, seja dado provimento ao presente recurso, para o fito de cassar a decisão interlocutória de indeferimento do redirecionamento ao sócio com poderes de gerência, nos autos do processo de n. 0007665-61.2009.8.11.0037, deferida em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmado o efeito suspensivo ativo.

(...)
”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 184679182.

Sem contrarrazões e dispensado o pagamento do preparo recursal (ID. 184259178).

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, na Execução Fiscal n.º 0007665-61.2009.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste
,
MT,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa devedora

(ID. 125719882 – autos n.º
0007665-61.2009.8.11.0037
).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a ação executiva (n.º 0007665-61.2009.8.11.0037), ajuizada em 21.12.2009,
versa acerca da CDA n.º 10292/2009, no valor de R$ 1.241,87 (mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), inscrita por inadimplência de ISSQN
e, no dia 09.02.2010, proferido o despacho de citação da parte executada para pagamento da dívida, cujo AR retornou positivo na data de 10.05.2010 (ID. 53630573 – fl. 22).

Sem manifestação da parte devedora/agravada e diversas diligências de penhoras inexitosas, deferido o pedido de RENAJUD

(ID. 53630573 – fl. 49 – 25.05.2018), que foi bem-sucedido e, por isso, determinada a penhora e avaliação do automóvel.

Todavia, segundo a certidão do Oficial de Justiça:
“(...) não foi possível proceder à Penhora e Avaliação de bens, em virtude de não ter sido possível localizar a empresa Delta Eletro Eletrônica Com. Serv. e Representações Ltda - ME”
(ID. 53630573 – fl. 64 – 24.05.2019).

Após o trâmite do feito, no ID. 123661069 (26.07.2023), o ente municipal solicitou o redirecionamento da execução ao sócio da empresa devedora/agravada, o que foi indeferido pelo magistrado singular e, contra essa decisão, interposto o presente agravo de instrumento, em que discorridos os argumentos já abordados no relatório.

Feitas essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a demonstração da ocorrência da dissolução irregular da empresa ou o preenchimento de, ao menos, uma das condições exigidas no art. 135, do Código Tributário Nacional.
In verbis:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Destarte, no julgamento do Tema n.º 630, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:
“em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Outrossim, nos termos da Súmula n.° 435, do STJ:
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Aliás, a Corte Superior, recentemente, no julgamento do REsp n.º 1.643.944/SP,

sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 981), fixou a seguinte tese:
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Ademais, no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, imperioso mencionar que a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ, por meio do Tema n.º 444, oportunidade em que foram assinaladas as seguintes teses:

“(...)

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário
já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(...)” (STJ – REsp n.º 1201993/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)(grifei).

A propósito,
“O STJ já se pronunciou no sentido de que a pretensão de redirecionamento surge no momento em que se constatam indícios da dissolução irregular”
(AgRg no AREsp n.º 81.267/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 22/05/2012).

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência retro mencionada, o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que a parte exequente toma conhecimento dos indícios de dissolução irregular da empresa, consagrado no princípio universal da
actio nata.

In casu,
vislumbra-se que não ocorreu a prescrição da pretensão do Município, porquanto o redirecionamento

apenas seria viável a partir do ato tido como ilegal, qual seja, a dissolução irregular da empresa executada.

Além disso, entre a data da ciência da possível dissolução da parte devedora/agravante (24.05.2019) e o pedido de redirecionamento (26.06.2023), não transcorreram 05 (cinco) anos.

Por outro lado, verifica-se que o Fisco Municipal não obteve êxito em demonstrar nos autos a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto e, tampouco, indícios de dilapidação de patrimônio ou dissolução irregular da sociedade. Isso porque, a empresa consta como “ativa”, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 123663002 – lide n.º 0007665-61.2009.8.11.0037).

Assim, diante da ausência dos requisitos necessários, dispostos no art. 134 e 135 do Código Tributário Nacional, deve ser indeferido o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - REDIRECIONAMENTO DA EXCEUÇÃO EM FACE DA SÓCIA-GERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 135 DO CTN - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURADA - REFORMA DA DECISÃO – EXCLUSÃO DA SÓCIA DO POLO PASSIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.” (...) (N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020).

2. Ausência de comprovação dos requisitos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

3. Recurso provido. (N.U 1019033-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDOS 5 ANOS ENTRE A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N. 1.201.993/SP (TEMA 444) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 134 E 135 DO CTN - VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não houve o decurso de mais de cinco anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n. 1.201.993/SP (Tema 444).

A presença ou não dos requisitos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional deve ser analisada primeiramente nos autos de origem, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1020959-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE – IMPOSSIBILIDADE – DISSOLUÇÃO REGULAR –NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE DA CDA – COMUNICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O encerramento das atividades empresariais por liquidação voluntária, com a comunicação ao órgão competente, gera a presunção relativa de dissolução regular, o que obsta o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

Ausente indicação do sócio-gerente na CDA, na condição de coobrigado, ou demonstração do cometimento de ato ilícito, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se mostra cabível o redirecionamento da execução fiscal.

(N.U 1002659-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, tão somente para afastar a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024